Tribunal: STF
Processo: Rcl 78672
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA VINCULANTE 4. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir não configurada ofensa ao enunciado vinculante n. 4 da Súmula.



    2. A parte agravante afirma que o pronunciamento impugnado vai de encontro à jurisprudência do STF, no que caberia manter a tomada do salário mínimo como base de mensuração do adicional de insalubridade por ser inadequada a substituição mediante ato judicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na observância da Súmula Vinculante 4 ao ter sido substituído o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Súmula Vinculante 4 veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público e impede a substituição por decisão judicial, conforme entendimento consolidado no julgamento do RE 565.714.



    5. O Tribunal de origem reconheceu a inconstitucionalidade do salário mínimo como base de cálculo e aplicou preceito contido na lei nacional de regência da categoria dos Agentes de Combate às Endemias (Lei n. 11.350/2006).



    6. Não verificada a substituição da base de cálculo mediante ato judicial, mas tão somente a aplicação de parâmetro previsto em lei, tem-se a observância da Súmula Vinculante 4.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.